Tribunal: TJPA
Processo: 0807478-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807478-54.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAILTON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, objetivando o reconhecimento da ilicitude de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

A diligência policial foi realizada para cumprimento de mandado de prisão preventiva, ocasião em que os agentes visualizaram fuga de indivíduos e substâncias entorpecentes do lado externo do imóvel, ingressando na residência e apreendendo drogas. O juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade, recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) saber se as provas obtidas estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) saber se há ausência de justa causa para a ação penal e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ingresso domiciliar mostrou-se amparado em fundadas razões, consubstanciadas no cumprimento prévio de mandado de prisão, na fuga dos indivíduos ao avistarem a polícia e na visualização externa de substâncias entorpecentes, circunstâncias aptas a caracterizar situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF.

5. A análise de eventuais contradições testemunhais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Não reconhecida a ilicitude originária da prova, afasta-se a incidência do art. 157 do CPP. A tese de desvio de finalidade e de ausência de vínculo com o imóvel envolve exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, inadmissível quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria.

8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade de drogas apreendidas, no risco de reiteração criminosa e na ineficácia de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas e contemporâneas indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto probatório quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando evidenciados elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 303 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem na parte conhecida
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Natália Stephanie Leme Saar, em favor de
Railton Silva da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que, nos autos da ação penal nº 0800217-28.2025.8.14.0144, recebeu a denúncia pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastando preliminar de nulidade de prova e mantendo a prisão preventiva do paciente.

Narra a impetração que a persecução penal teve origem em diligência policial realizada em 28.05.2025, quando agentes se dirigiram ao município de Quatipuru/PA para cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente. Segundo a versão estatal, ao chegarem ao local, teriam visualizado indivíduos em fuga e, do lado externo de um imóvel, avistado substâncias entorpecentes sobre uma mesa, circunstância que teria justificado o ingresso domiciliar sem mandado de busca. Após a entrada, foram apreendidas drogas no interior da residência, sendo posteriormente oferecida denúncia pela prática de tráfico de drogas e corrupção de menores.

O juízo de origem, ao apreciar a resposta à acusação, rejeitou a preliminar de nulidade da prova por ingresso domiciliar ilícito, entendendo configuradas fundadas razões para a entrada no imóvel, e recebeu a denúncia, mantendo a custódia cautelar.

Sustenta a defesa, em síntese, que o ingresso no domicílio foi realizado sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões prévias, objetivas e contemporâneas aptas a excepcionar a garantia prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Argumenta que os depoimentos colhidos em juízo revelaram versões contraditórias quanto à dinâmica da diligência, ora afirmando-se que a entrada ocorreu para verificação de documentos, ora sob a alegação de porta aberta, ora sob a justificativa de visualização prévia de entorpecentes, havendo testemunhas civis que relataram que o imóvel estaria fechado, com possível arrombamento.

Afirma, ainda, que a diligência policial desviou-se da finalidade do mandado de prisão, convertendo-se em verdadeira busca exploratória, caracterizando fishing expedition, porquanto, após suposta fuga do paciente, os agentes teriam ingressado no imóvel e realizado apreensão de drogas, retomando apenas depois as diligências para capturá-lo, o que evidenciaria desvio de finalidade. Ressalta que o paciente foi preso em outra residência, sem entorpecentes em sua posse, e que o imóvel onde ocorreu a apreensão não lhe pertencia.

Alega, ademais, que a prova obtida no interior do imóvel constitui prova ilícita, contaminando os elementos subsequentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, não havendo fonte independente ou descoberta inevitável aptas a afastar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Sustenta, igualmente, a ocorrência de perda de uma chance probatória, diante da não juntada do relatório de monitoramento eletrônico referente ao dia dos fatos, o que impediria a verificação objetiva da presença do paciente no local da apreensão.

Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal e a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar, o desentranhamento das provas originárias e derivadas, e o consequente trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a reavaliação da justa causa sem utilização do material reputado ilícito.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35326883).

Em parecer (Id. 35669050), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como a ausência de justa causa para a persecução penal e, por conseguinte, a ilegalidade da prisão preventiva.

Adianto que a ordem não comporta acolhimento.

De início, cumpre consignar que a pretensão defensiva se estrutura sobre três eixos fundamentais: (i) alegada ilicitude do ingresso domiciliar, por ausência de fundadas razões; (ii) nulidade das provas derivadas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada; e (iii) ausência de justa causa para a ação penal, inclusive com pedido de trancamento e revogação da custódia cautelar.

No que tange à alegada ilegalidade do ingresso domiciliar, verifica-se que a narrativa defensiva desconsidera elementos objetivos e contemporâneos que, ao contrário do que sustenta, evidenciam a presença de fundadas razões aptas a legitimar a atuação policial.

Conforme consignado na sentença e reiterado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a diligência policial teve início para cumprimento de mandado de prisão previamente expedido em desfavor do paciente. No local, os agentes visualizaram o investigado e outros indivíduos que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, circunstância que, por si só, já configura elemento indicativo de situação suspeita. Ademais, foi possível constatar, ainda do exterior do imóvel, a presença de substâncias entorpecentes dispostas sobre uma mesa, o que reforçou a configuração de situação de flagrante delito.

Tal contexto fático não pode ser artificialmente dissociado para sustentar a tese de ausência de justa causa para o ingresso. Ao revés, a conjugação entre a fuga dos indivíduos, o prévio mandado de prisão e a visualização de droga em ambiente acessível ao olhar externo constitui base empírica idônea para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte orientação:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”

No caso vertente, diversamente do que sustenta a defesa, as fundadas razões não foram construídas a posteriori, mas derivam de circunstâncias imediatamente perceptíveis pelos agentes no momento da diligência, conforme reconhecido pelo juízo de origem após regular instrução probatória.

A alegação de contradições nos depoimentos policiais, por sua vez, não se mostra suficiente, nesta via estreita, para infirmar a legalidade do ato. Trata-se de matéria eminentemente probatória, cuja análise aprofundada demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. Eventuais divergências narrativas, comuns em relatos testemunhais, não têm o condão de invalidar, de plano, a existência de justa causa, sobretudo quando corroboradas por outros elementos, como a apreensão efetiva de significativa quantidade de entorpecentes.

Nesse ponto, destaca-se que foram apreendidos aproximadamente 297g de maconha, além de porções fracionadas e substância semelhante à cocaína, evidenciando, em tese, a prática de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, o que, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, autoriza a configuração de flagrante enquanto não cessada a permanência.

A tese de “fishing expedition” igualmente não merece guarida. A diligência não se iniciou de forma arbitrária ou exploratória, mas sim em cumprimento a ordem judicial válida. O ingresso no imóvel decorreu de circunstância superveniente e objetiva – a percepção de indícios de crime em curso –, o que afasta qualquer alegação de desvio de finalidade.

No tocante à alegada ausência de vínculo do paciente com o imóvel, bem como o fato de ter sido localizado posteriormente em outro endereço, tais argumentos também não infirmam, de plano, a imputação. Conforme registrado na sentença, o contexto fático indica que o paciente estava no local no momento da chegada policial e fugiu juntamente com outros indivíduos, sendo posteriormente capturado nas proximidades. A análise acerca do efetivo domínio do entorpecente constitui matéria de mérito, a ser examinada no curso regular da ação penal ou em sede recursal própria, não sendo passível de resolução em habeas corpus.

A invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP) igualmente não prospera, porquanto não demonstrada, de plano, a ilicitude originária da prova. Ausente o vício inicial, não há que se falar em contaminação dos elementos subsequentes.

De outro vértice, quanto à alegação de perda de chance probatória, em razão da não juntada de dados de monitoramento eletrônico, tal circunstância, além de não evidenciar ilegalidade flagrante, insere-se no âmbito da valoração probatória, não sendo apta, por si só, a ensejar o trancamento da ação penal.

No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre ressaltar que tal medida constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando, de plano, se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto. Ao contrário, há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos periciais, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos em juízo.

Por fim, no tocante à prisão preventiva, verifica-se que sua manutenção encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito, na quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico do paciente, conforme destacado na decisão de manutenção da custódia, como se vê:

“(...)

a) Gravidade concreta do delito: a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (“maconha” e “cocaína/OXI”), somadas às circunstâncias da prisão (supostamente ocorrida durante tentativa de fuga de cumprimento de outro mandado), indicam, em tese, dedicação à atividade criminosa e não mero tráfico ocasional.

b) Risco de reiteração criminosa (reincidência específica e habitualidade): conforme certidão de antecedentes criminais (ID. 145110443), o acusado ostenta histórico criminal relevante, respondendo a outros processos graves, a título de exemplo:

· Processo n. 0006105-38.2019.8.14.0009 (Tráfico e Associação); · Processo n. 0800263-85.2023.8.14.0144 (Ação Penal em grau de recurso);
(...)

c) Insuficiência das medidas cautelares diversas: um ponto crucial a ser destacado nesta reanálise é a comprovada ineficácia de medidas cautelares mais brandas. Conforme consta nos autos, no momento de sua prisão em flagrante (28/05/2025), o réu estava sob monitoramento eletrônico, referente a outro processo. O relatório da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), juntado no ID. 161837131, demonstra a movimentação do acusado, comprovando que o uso do equipamento não foi suficiente para inibir a suposta prática de novos delitos. Se o Estado lhe concedeu a liberdade vigiada e ele, em tese, voltou a delinquir ou descumpriu as condições, a prisão preventiva torna-se a única medida apta a resguardar a ordem pública, conforme art. 310, § 5º, III e V, do CPP (Lei n. 15.272/25).”

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a aplicação da lei penal –, não há falar em substituição por medidas cautelares diversas, as quais se revelam insuficientes no caso concreto.

Diante desse cenário, a pretensão defensiva revela-se, em verdade, tentativa de reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida
, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026